Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700717-44.2020.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SARAH LORRANY COSTA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente a “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado na petição inicial. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, "a"). Promova a Serventia a retirada das restrições do veículo objeto da lide, inseridas por meio do sistema RENAJUD. RESTITUA-SE, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de Oficial(a) de Justiça, o veículo descrito na inicial à requerida, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuo à presente decisão força de mandado de restituição. Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 90). Transitada em julgado, oficie-se ao Banco do Brasil S.A., Agência 4200 para determinar ao Sr. Gerente Geral, a transferência do valor de R$ 15.505,07 (quinze mil, quinhentos e cinco reais e sete centavos) e respectivos acréscimos desde a data do depósito, depositados em conta vinculada aos presentes autos (ID 75259216 - pág. 01/02), para a conta bancária da parte autora na forma como informado na petição de ID 75570839 - Pág. 01/02, a saber: (...) Sem outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Confiro à presente sentença força de ofício.” A Apelante sustenta que ela e seu marido estão desempregados e assim não têm como de arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência. Salienta que somente conseguiu pagar o débito com a ajuda de seu irmão. Requer o provimento do recurso para que seja admitido o parcelamento dos honorários sucumbenciais. Inicialmente o preparo não foi recolhido em razão do pleito da gratuidade justiça. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a Apelante não atende aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça e não tem direito parcelamento dos honorários de sucumbência. Pede o desprovimento do recurso. Indeferida a gratuidade de justiça (fl. 1 ID 25560819), houve o recolhimento do preparo (IDs 25954211 e 25954210). É o relatório. Decido. A apelação não atende aos pressupostos de admissibilidade. Primeiro, porque não impugna os fundamentos da sentença e por isso não atente ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Segundo, porque o § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil não autoriza o parcelamento dos honorários de sucumbência, senão de “despesas processuais” que a parte “tiver de adiantar no curso do procedimento. Terceiro, porque a gratuidade de justiça, quando requerida no plano recursal, não opera efeito retroativo. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator